Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603343-72.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0603343-72.2018.6.16.0000

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOSE ALEXANDRE
FERREIRA, CPF 814.593.009-04, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Progressista - PP.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIÃO FEDERAL (EXEQUENTE)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA (EXECUTADA)
OSVALDO CASSIMIRO DOS SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2018 JOSE ALEXANDRE FERREIRA DEPUTADO
ESTADUAL (EXECUTADA)
OSVALDO CASSIMIRO DOS SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
VIVIANE GASPAR RIBEIRO FERNEDA (TERCEIRO
INTERESSADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
RODRIGO CARDIGA FERNEDA (TERCEIRO INTERESSADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
IZABEL CRISTINA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
ELIANDRA MARCIA VIEIRA (TERCEIRA INTERESSADA)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43573823
27/04/2023
02:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43573823 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.898

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0603343-72.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
EXECUTADA: ELEICAO 2018 JOSE ALEXANDRE FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: OSVALDO CASSIMIRO DOS SANTOS FILHO - OAB/PR59838
ADVOGADO: ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS - OAB/PR31114
EXECUTADA: JOSE ALEXANDRE FERREIRA
ADVOGADO: OSVALDO CASSIMIRO DOS SANTOS FILHO - OAB/PR59838
ADVOGADO: ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS - OAB/PR31114
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ ANTONIO FERREIRA
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR54270
TERCEIRA INTERESSADA: ELIANDRA MARCIA VIEIRA
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR54270
TERCEIRO INTERESSADO: IZABEL CRISTINA ALVES
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
TERCEIRO INTERESSADO: RODRIGO CARDIGA FERNEDA
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
TERCEIRO INTERESSADO: VIVIANE GASPAR RIBEIRO FERNEDA
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954

EMENTA:
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
ALIENAÇÕES
SUCESSIVAS DE IMÓVEL. REDUÇÃO DO
DEVEDOR
À
INSOLVÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DA
EMBARGADA DESPROVIDAS DE PROVAS.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE
IMPROCEDENTE.
1. Configura fraude à execução a alienação do bem
quando, ao tempo da transação, tramitava contra o
devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Num. 43573823 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
2. Não configura fraude à execução a alienação de bem
anteriormente ao início da fase executória de ação
capaz de reduzir o devedor à insolvência.
3. Súmula 375/STJ: “o reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. Circunstâncias fáticas desconhecidas, vedada a
presunção de má-fé dos terceiros adquirentes com base
unicamente em relação de parentesco com o devedor.
5. Embargos de Terceiros acolhidos. Fraude à execução
não configurada, com condenação da União em
honorários sucumbenciais.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou os embargos de terceiros procedentes, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 19/04/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Reconhecimento de Fraude à Execução formulado em Cumprimento de Sentença, que
a UNIÃO FEDERAL move contra JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA, decorrente de decisão judicial
transitada em julgado que condenou o Executado à devolução da quantia de R$ 200.000,00, a ser corrigida,
ao Tesouro Nacional (Acórdão nº 54.761 - id. 3903416).
Iniciado o Cumprimento de Sentença, foi determinada a penhora de parte ideal do imóvel matriculado sob nº
7.133, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste/PR. Todavia, sobreveio informação de que
tal bem fora alienado anteriormente pelo Executado (id. 41531966, p. 48).
A Exequente, por sua vez, requer o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, em virtude da
alienação do bem objeto do ato constritivo em data posterior ao trânsito em julgado da decisão judicial que
condenou o Executado, elencando, como fundamentos (id. 42703071):
a) a transferência de propriedade ocorreu poucos meses após o trânsito em julgado do Acórdão que

Num. 43573823 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
condenou o Executado à restituição de numerário ao Tesouro Nacional, sendo inequívoca sua ciência de
que, assim procedendo, estaria reduzido à condição de insolvência;
b) o adquirente LUIZ ANTONIO FERREIRA é sobrinho do Executado; e
c) os adquirentes expressamente dispensaram a apresentação de certidão de processos ajuizados em nome
dos vendedores, mesmo havendo menção à existência de certidão positiva referente à Justiça do Trabalho.
Intimado a se manifestar acerca do pedido da Exequente, o Executado nada apresentou (id. 42730703).
Na sequência, foram intimados os terceiros adquirentes, LUIZ ANTONIO FERREIRA e ELIANDRA
MARCIA VIEIRA FERREIRA (id. 42799300), tendo sido por eles opostos Embargos de Terceiro (id.
42825193 e seguintes). Argumentam os Embargantes que:
a) o imóvel objeto da ordem de penhora foi por eles vendido a terceiros, com encerramento da Matrícula nº
7.133 e abertura de duas novas, dada a ocorrência de desmembramento da propriedade, quais sejam as
Matrículas nos 21.321 e 21.322;
b) apesar do parentesco existente entre LUIZ ANTONIO e JOSÉ ALEXANDRE, os adquirentes nada
sabiam acerca da situação do devedor à época do negócio que a Exequente reputa fraudulento, somente
tomando conhecimento da existência do presente processo quando de suas intimações pessoais;
c) a despeito da aquisição ter se dado somente em 17/12/2019, desde 2010 os adquirentes já exploravam a
área, mediante criação de bovinos, juntando documentos comprobatórios da compra e venda de gado e
insumos em nome do Embargante LUIZ ANTONIO tendo como endereço a propriedade rural objeto da
posterior aquisição.
Requerem os Embargantes, portanto, a rejeição do pedido da Exequente, ante a ausência de registro prévio
da penhora na matrícula do imóvel, bem como a inexistência de má-fé dos adquirentes.
Ouvida (id. 42872893), a Exequente reiterou suas razões anteriores, pugnando pelo acolhimento do pedido
de declaração da invalidade do negócio jurídico celebrado, ante a ocorrência de fraude à execução.
Intimados pessoalmente (id. 42925873, p. 18), os adquirentes dos imóveis oriundos do desmembramento da
Matrícula nº 7.133, IZABEL CRISTINA ALVES (Matrícula nº 21.321), RODRIGO CARDIGA FERNEDA
e VIVIANE GASPAR RIBEIRO FERNEDA (Matrícula nº 21.322) também apresentaram Embargos de
Terceiro (id. 42935050), aduzindo:
a) à época da averbação das respectivas transferências de propriedade, foram apresentadas todas as certidões
necessárias em nome dos vendedores, LUIZ ANTONIO e ELIANDRA, sendo todas negativas;
b) não constava, ao tempo do registro da compra e venda nas respectivas matrículas imobiliárias, qualquer
anotação referente à restrição oriunda da Justiça Eleitoral;
c) não tinham como ter conhecimento da existência da dívida ora executada, dado que de titularidade do
proprietário anterior aos vendedores.
Na mesma esteira dos Primeiros Embargantes, pugnam pelo não acolhimento do pleito da UNIÃO, frente a

Num. 43573823 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
inexistência de má-fé nas aquisições havidas.
A Exequente, por sua vez, impugnou os Segundos Embargos (id. 42967287), alegando que:
a) a proximidade das relações negociais entre JOSE ALEXANDRE e seu sobrinho, LUIZ ANTONIO,
somada ao parentesco, comprovam que os Primeiros Embargantes tinham ciência da situação do Executado
ao tempo da aquisição do imóvel;
b) LUIZ ANTONIO, mesmo sendo pequeno produtor rural, conseguiu adquirir a propriedade rural que
explorava por anos, vindo a imediatamente desmembrá-la para venda, o que corrobora a alegação de fraude;
c) ao contrário dos Primeiros Embargantes, os Segundos Adquirentes são pessoas esclarecidas, sendo
RODRIGO FERNEDA médico veterinário e, IZABEL, Vice-Prefeita de Mariluz/PR;
d) a despeito do teor da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil, em seu art.
792, não exige, para configuração da fraude à execução, que seja comprovada a má-fé do adquirente;
e) a má-fé de todos os adquirentes, imediatos e sucessivos, encontra-se demonstrada nos autos, ante a
dispensa das certidões exigíveis, além do conjunto fático havido.
Pugna, desse modo, pelo reconhecimento da fraude perpetrada, com a consequente rejeição dos Embargos
opostos e declaração de ineficácia das alienações ocorridas, retornando o imóvel ao status quo ante.
Para melhor instrução do feito, foi o julgamento convertido em diligência, conforme decisão de id.
42978349.
Pelo 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste/PR foram remetidas as Matrículas nos 7.133 (id.
42988368), 21.321 (id. 42988369) e 21.322 (id. 42988370), todas atualizadas.
IZABEL CRISTINA ALVES juntou aos autos as declarações de imposto de renda (IRPF) referentes aos
exercícios 2018 a 2021, bem como os cheques dados em pagamento pela compra do imóvel (Matrícula nº
21.321), emitidos por seu pai (id. 42989965 e seguintes).
RODRIGO CARDIGA FERNEDA, por sua vez, juntou recibos de pagamento relativos à compra do imóvel
(Matrícula nº 21.322), também tendo como responsável pelos pagamentos seu pai, Arlindo Ferneda Filho,
deixando de apresentar suas declarações de imposto de renda por encontrar-se na faixa de isenção, conforme
regulamento próprio (id. 42990474).
VIVIANE GASPAR RIBEIRO FERNEDA apresentou manifestação corroborando o quanto já esclarecido
por seu esposo, RODRIGO (id. 43023207).
Os Primeiros Embargantes, por sua vez, alegaram não possuir comprovação da transação financeira relativa
à compra do imóvel, dada “a confiança familiar que permeava as relações”, não declarando também imposto
de renda por se encontrarem na faixa de isenção (id. 43029462).
A Exequente manifestou-se nos autos reiterando suas conclusões anteriores e pugnando, mais uma vez, pela
rejeição dos Embargos e reconhecimento da ocorrência de fraude à execução (id. 43090018).

Num. 43573823 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
LUIZ ANTONIO FERREIRA e ELIANDRA MARCIA VIEIRA FERREIRA apresentaram manifestação
espontânea nos autos (id. 43090335) alegando que o fundamento invocado pela Exequente para embasar o
pedido de reconhecimento de fraude à execução na venda do imóvel objeto da ordem de penhora, qual seja,
o de que a alienação reduziu o Executado à inadimplência, não encontra embasamento na realidade, dado
que este possui outros imóveis em seu nome, conforme Matrículas nos 806 (id. 43090336) e 3.266 (id.
43090337), ambas do CRI de Pérola/PR.
Em nova manifestação nos autos (id. 43193277), os Primeiros Embargantes informaram a existência de
outros dois imóveis urbanos de propriedade do Executado, consubstanciados nas Matrículas nos 14.829 (id.
43193278) e 14.830 (id. 43193279), ambas do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste/PR.
Ouvida (id. 43250083), a Exequente reiterou suas manifestações anteriores.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Resumo dos fatos

O Executado foi condenado, pelo Acórdão nº 54.761 (id. 3903416), datado de 04/07/2019, a restituir ao
erário o valor de R$ 200.000,00, em virtude da não comprovação da correta utilização dos recursos públicos
recebidos em sua campanha eleitoral em 2018.
Referida Decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico deste Tribunal em 09/07/2019 (id. 3940866),
tendo transitado em julgado em 12/07/2019 (id. 7535116).
Uma vez que não houve o adimplemento voluntário da obrigação, iniciou-se a fase de Cumprimento de
Sentença, mediante petição da União Federal (id. 9580366), protocolada em 04/09/2020.
Na mesma petição, requereu a Exequente, caso infrutífera a penhora de ativos financeiros, a constrição sobre
parte ideal do imóvel Matrícula nº 7.133, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste/PR.
Pelo Executado, foi apresentada Impugnação à Execução em 18/11/2020 (id. 19896766), devidamente
rejeitada por decisão colegiada, consubstanciada no Acórdão nº 58.452 (id. 30231816).
Em 20/05/2021, o Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste/PR foi oficiado para
registrar a existência do presente processo à margem da Matrícula nº 7.133 (id. 35082766).
Por meio de nova Carta de Ordem, o Cartório do 2º Ofício de Imóveis de Cruzeiro do Oeste/PR foi

Num. 43573823 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
devidamente notificado a registrar a penhora sobre o já referido imóvel em 27/07/2021 (id. 41531966, p. 42-
43), tendo apresentado manifestação junto ao juízo ordenado na mesma data, questionando acerca do
cumprimento da ordem judicial, dada a transferência de propriedade do imóvel (id. 41531966, p. 48),
ocorrida ainda em 06/01/2020, conforme Registro nº 08 da referida matrícula imobiliária.
Acerca da penhora, foram intimados o devedor e seu cônjuge, respectivamente em 16/08/2021 e 12/08/2021
(id. 3940866, pp. 68 e 66).
Instada a se manifestar nos autos, a Exequente requereu o reconhecimento da ocorrência de fraude à
execução, com a consequente declaração de ineficácia do negócio jurídico consubstanciado na suposta
compra e venda do imóvel sobre o qual recai a ordem de penhora (id. 42703071).
De acordo com o histórico de registros feitos à margem da Matrícula nº 7.133, do 2º Ofício de Registro de
Imóveis de Cruzeiro do Oeste/PR (id. 42988368), tem-se que:
06/01/2016 (AV 06) - Averbação da existência de ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do
ora devedor;
30/07/2019 (AV 07) - Cancelamento da averbação referida no registro anterior (AV 06) em virtude da
transferência do registro da pendência judicial para imóvel sob outra matrícula;
06/01/2020 (R 08) - Venda do imóvel para os adquirentes LUIZ ANTONIO FERREIRA e ELIANDRA
MARCIA VIEIRA FERREIRA;
20/08/2021 (AV 09 e AV 10) - Desmembramento do imóvel com abertura de duas novas matrículas;
20/08/2021 (AV 11) - Encerramento da matrícula.

2. Da admissibilidade dos Embargos de Terceiro

No processo de execução, havendo requerimento para reconhecimento de fraude à execução, o terceiro
adquirente deve ser intimado para, querendo, opor Embargos, a fim de garantir a preservação de seus
interesses. É o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 792. [...]
(...)
§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser,
poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Num. 43573823 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36

Os Primeiros Embargantes, LUIZ ANTONIO FERREIRA e ELIANDRA MARCIA VIEIRA FERREIRA,
foram intimados pessoalmente em 18/11/2021 (id. 42799300, p. 10), tendo oposto Embargos em 01/12/2021
(id. 42825193).
Quanto aos Segundos Embargantes, IZABEL CRISTINA ALVES, RODRIGO CARDIGA FERNEDA e
VIVIANE GASPAR RIBEIRO FERNEDA foram pessoalmente intimados em 17/03/2022 (id. 42925873,
pp. 20 e 22), vindo a protocolar seus Embargos em 30/03/2022.
Dessa forma, tem-se que ambos os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual passo a analisar as
questões neles levantadas individualmente.

3. Da Fraude à Execução

Consoante previsão do Código de Processo Civil, considera-se fraude à execução:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que
a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828 ;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição
judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo
à insolvência;
V - nos demais casos expressos em lei.
§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.
(Destaques acrescentados)

Após reiteradas decisões, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 375, que assim dispõe:

Num. 43573823 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de
má-fé do terceiro adquirente.

A despeito de editada ainda na vigência do CPC anterior, tal previsão encontra perfeita ressonância na
dicção do art. 792 do novo CPC, consoante jurisprudência recente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO
ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO:
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto em 03/10/2019 e concluso ao gabinete em 14/09/2020.
2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de
alienações sucessivas.
3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou
oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em
outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor.
4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser
assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão
reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de
execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi
suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor
ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).
5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do
bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros.
Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta
(juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja
alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73;
art. 844 do CPC/2015). Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou
a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art.
828, § 4º, do CPC/2015).
6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido
averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à
execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o
adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na
jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do
Tema 243.

Num. 43573823 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
7. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face
do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial
ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.
8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que, na circunstância narrada, não se exige
a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal
exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser
observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento
ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação
àquele que tem relação jurídica com o credor.
9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do
adquirente, de acordo com os diversos precedentes já analisados por esta Corte e que, inclusive,
embasaram a edição da Súmula 375/STJ, e com a doutrina especializada, o reconhecimento da
ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina,
automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora
à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento
do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do
ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo.
10. Na espécie, o imóvel não foi adquirido pela recorrente (embargante) diretamente dos executados, mas
sim de terceiro que o comprou destes. Todavia, o quadro-fático delineado pelas instâncias de origem
evidencia a existência de conluio fraudulento entre as partes envolvidas na operação e, portanto, a má-fé
da recorrente.
11. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ, REsp n. 1.863.952/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 26/10/2021 - destaques
acrescentados)

Assim, para a configuração da fraude à execução devem ser consideradas as condutas tanto do devedor que
aliena o bem quanto do adquirente que o recebe, de modo gratuito ou oneroso.
No tocante ao devedor, considera-se havida fraude à execução se, ao tempo da alienação, tinha ele ciência
da existência de ação contra si movida que pudesse conduzir à penhora do bem, sendo levado, pela venda ou
doação, ao estado de insolvência. Nesse caso, a má-fé do vendedor decorre do próprio ato. Esse é o
entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM.
ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS
À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM
FRAUDIS" COMPROVADO. IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA
OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE.
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Num. 43573823 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens
entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de
reduzi-lo à insolvência.
2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como
momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de
proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os
elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã e ao
seu cônjuge, em regime de separação total de bens, quando já tinham ciência da demanda capaz de
reduzi-la à insolvência.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser
confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido
antes da citação formal da devedora no processo de execução.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.877.279 - SP 2020/0129208-2, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j.
10/10/2022)

No que concerne ao adquirente, todavia, é indispensável a prova da má-fé.
Essa será presumida caso, ao tempo da alienação, haja registro da existência de processo que possa levar à
constrição judicial do patrimônio do devedor na matrícula do imóvel.
Caso ausente essa informação, a prova da má-fé é ônus do Exequente e dependerá da análise do caso
concreto, especificamente das circunstâncias em que realizada a transação comercial.
Sobre o tema, reproduz-se lição de Waldir Zagaglia (in: ZAGAGLIA, Waldir. Curso de Processo Civil. Belo
Horizonte: Fórum, 2019. pp. 443-445):

Observe-se que o caput do art. 789 do CPC estabelece a responsabilidade patrimonial de todos os bens do
devedor, presentes e futuros, salvo as restrições da lei. São equiparados aos bens presentes aqueles que
pertenceram ao devedor, mas, no momento da execução, não lhe pertencem mais porque alienados em
fraude. Obviamente, a preocupação do legislador é a de evitar que pelo singelo expediente da alienação,
isto é, transferência da propriedade ou pela oneração, isto é, gravame de direito real, bem constante do
patrimônio do devedor fique isento da execução, por isso que a persecutio executionis alcançará o bem do
devedor, que deveria responder patrimonialmente pela execução e não mais se encontra sob sua
disponibilidade plena em razão de alienação ou oneração fraudulenta. Existem dois tipos de fraude que se
enquadram neste figurino, a fraude à execução e a fraude contra credores.
(...)
A primeira observação que se faz presente é que a fraude à execução é um incidente processual e não um
processo incidental, portanto, arguível e processável nos mesmos autos e no mesmo procedimento em que
procedimentalizada a execução. É arguida mediante simples petição que a denuncie, evidentemente
acompanhada da documentação probatória pertinente. Das cinco possibilidades previstas no art. 792 do
CPC, verifica-se que em três delas a norma é clara em relação à exigência da averbação no respectivo

Num. 43573823 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
registro, seja da penhora sobre o bem, seja da pendência do processo de execução ou da ação fundada em
direito real ou reipersecutória. A razão disto consiste em dar publicidade da sujeição patrimonial do bem
à execução em curso, de modo a proteger o interesse de terceiros que sem a respectiva publicidade, via
registro público, poderiam ser surpreendidos com a constrição patrimonial pendente sobre o bem
adquirido. Outra observação é de que a necessidade de averbação do registro quando se trate de ação
fundada em direito real ou pretensão reipersecutória diz respeito ao bem objeto desta ação, de modo a
evitar que em execução cujo devedor seja o réu da ação averbada, este mesmo bem venha a sofrer ato de
constrição judicial.
(...)
O inc. IV do art. 792 do CPC prevê o mais complexo dos casos de fraude à execução, qual seja o da
alienação ou oneração de bens do devedor quando tramitava contra este qualquer ação capaz de reduzi-lo
à insolvência. O primeiro item a analisar na presente hipótese é o que se deva entender no caso por
insolvência. Insolvente é o devedor cujo ativo do seu patrimônio não tem força capaz de fazer frente ao
passivo. Portanto, esta hipótese não se caracteriza por qualquer alienação de bem do devedor, mas
somente quando a alienação for capaz de reduzi-lo à insolvência. Todavia, esta hipótese, como se verá a
seguir, não se confunde com a fraude contra credores, porque aqui ainda que não haja a execução não é
necessária a existência do concillium fraudis, basta o fato objetivo da insolvência, assim, se a alienação
não leva o devedor à insolvência, não há que se falar em fraude à execução.
(...)
A sequela do bem e a ineficácia do ato de alienação ou de oneração são as principais consequências da
fraude à execução. Assim é que o §1º do art. 792 do CPC estabelece que a alienação em fraude à execução
é ineficaz com relação ao exequente. Eficácia, como se sabe, é a capacidade de gerar efeitos jurídicos.
Portanto, negócio jurídico ineficaz é aquele que, embora existente e válido, não gera efeito jurídico, e na
hipótese de fraude à execução, ele será ineficaz tão somente em relação ao exequente que pelo direito de
sequela poderá penhorá-lo no patrimônio do adquirente. Porém, com relação ao alienante e ao
adquirente, bem como a qualquer outra pessoa, o ato será existente, válido e eficaz, sendo, inclusive,
hipótese por excelência de o alienante responder pela evicção de direito.

Feitas essas considerações gerais acerca do tema tratado nestes autos, passa-se à análise pormenorizada do
caso concreto.

4. Da redução do devedor à insolvência

Aduz a Exequente que a alienação do imóvel objeto da Matrícula nº 7.133 conduziu o devedor ao estado de
insolvência, isto é, com a venda seu passivo financeiro passou a ser maior que seu patrimônio.
Acerca de tal alegação o devedor nada disse, cabendo aos Primeiros Embargantes a defesa da tese de que
referida venda não alterou significativamente a situação patrimonial do Executado, o que afastaria a
incidência do art. 792, IV, do CPC ao caso (id. 43193277). Juntaram com sua manifestação as certidões de

Num. 43573823 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
ids. 43193278, 43193279, 43193281 e 43193282, contendo matrículas de outros imóveis que constituiriam o
patrimônio do devedor e serviriam de garantia da dívida.
Segundo seu raciocínio, não havendo insolvência do devedor e inexistindo prévio registro da existência da
presente ação na Matrícula nº 7.133, não há que se falar em má-fé dos adquirentes ou fraude à execução.
Para a aferição da condição de solvência do devedor, é necessário analisar sua situação financeira e
patrimonial. No tocante à primeira, verifica-se que o Executado não mantém valores em conta bancária no
Brasil para fazer frente à dívida ora executada (id. 10065316). No que concerne à segunda, constam dos
autos as seguintes matrículas imobiliárias: 7.133 (id. 42988368), 14.829 (id. 43193278), 14.830 (id.
43193279), 806 (id. 43193281) e 3.266 (id. 43193282), sendo as três primeiras do CRI do 2º Ofício de
Cruzeiro do Oeste e, as duas últimas, do CRI de Pérola, neste Estado.
Acerca da Matrícula nº 7.133, sobre a qual recai a ordem de penhora expedida nestes autos, tem-se que, a
despeito da existência pretérita de averbação premonitória decorrente de outro processo, com trâmite pela
Justiça Comum Estadual (AV 06), ao tempo em que ordenada a constrição judicial por esta Especializada tal
anotação havia sido levantada, consoante averbação nº 07, de 30/07/2019.
Com relação à Matrícula nº 14.829, contata-se a existência de indisponibilidade de bens nela averbada,
decorrente de processo em trâmite pela Vara Criminal de Iporã, neste Estado (AV 01). Situação idêntica
quanto a Matrícula nº 14.830 (AV 01).
Já o imóvel constante da Matrícula nº 806, do CRI de Pérola/PR, possui averbadas duas indisponibilidades
de bens (AV-15 e AV-16), oriundas, respectivamente, das Varas Criminal e Cível de Iporã/PR, além de uma
penhora (AV-17), proveniente de ordem judicial da 2ª Vara do Trabalho de Maringá/PR. Situação idêntica
no que pertine à Matrícula nº 3.266, também do CRI de Pérola/PR.
Dessa forma, de acordo com o que consta dos autos, é fato que o Executado não possui ativos financeiros
em depósito no Brasil para garantir sequer parte da execução, sendo que de todas os seus bens imóveis
somente aquele originariamente constante da Matrícula nº 7.133, do CRI do 2º Ofício de Cruzeiro do
Oeste/PR, encontrava-se livre e desembaraçado.
Todavia, não há qualquer informação nestes autos acerca do valor do referido bem.
Assim, em que pese a existência de outros processos em curso que, a depender do andamento, possam
reduzir o devedor ao estado de insolvência, tal não pode ser presumido pela penhora ou indisponibilidade de
bens, dado que nada consta acerca do valores das dívidas ou da liquidez de tais débitos.
A insolvência civil demanda a produção de provas da incapacidade, tanto financeira quanto patrimonial, do
devedor de fazer frente às dívidas que possui, o que, no caso concreto, não foi feito.
Ademais, o dispositivo legal menciona, para que se reconheça a fraude à execução em detrimento da mera
fraude ao devedor, a existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência. A demanda ora em
curso não parece ter tais características, o que obrigaria o credor a obedecer outro rito, ajuizando ação
pauliana para fulminar a venda supostamente fraudulenta - contra o credor, e não contra a execuçao, pois
esta não estava aparelhada e nem a demanda detinha o pendor de conduzir à insolvência.
Desse modo, tem-se como não comprovado o preenchimento do requisito contido no art. 792, IV, do Código

Num. 43573823 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
de Processo Civil.

5. Da primeira alienação à LUIZ ANTONIO FERREIRA e Esposa

Segundo consta, em 17/12/2019, foi lavrada escritura de compra e venda do imóvel então objeto da
Matrícula nº 7.133 junto ao Cartório de Notas de Mariluz/PR, em que LUIZ ANTONIO FERREIRA e
ELIANDRA MARCIA VIEIRA FERREIRA, ora Primeiros Embargantes, adquirem referida propriedade
dos vendedores JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA (ora Executado) e LEILA CRISTINA NEVES
FERREIRA. Tal operação foi registrada pelo CRI do 2º Ofício de Cruzeiro do Oeste/PR na Matrícula nº
7.133 em 06/01/2020 (id. 42988368, R 08).
Instados a comprovar a transação financeira que respalda a documentação de compra e venda da
propriedade, os Primeiros Embargantes informaram que os pagamentos foram feitos “ao longo de 8 anos,
mediante repasse em dinheiro e cheques de terceiros ao Sr. José Alexandre Ferreira”, sendo que não
possuem comprovação dessas operações “tendo em vista a confiança familiar que permeava as relações,
principalmente, diante da supervisão do seu falecido avô, Sr. Moisés Ferreira, ex-proprietário do imóvel,
conforme verifica-se na matrícula juntada no mov. 42825196, o qual sempre foi íntegro e correto” (id.
43029462).
Como prova de que já exerciam atividade econômica na sobredita propriedade há anos, os Primeiros
Embargantes juntaram aos autos notas fiscais, DANFE, GTAs, contrato de arrendamento e cadastro
municipal referentes a compra de insumos e venda de gado tendo o endereço do imóvel em questão como
origem/destino, todas em nome de LUIZ ANTONIO FERREIRA, emitidas desde 2010 (id. 42825199 até id.
42825617 e id. 42935059 até id. 42935176).
Conforme é possível verificar do inteiro teor da Matrícula nº 7.133, constante do id. 42988368, ao tempo do
registro da venda não havia averbação premonitória à margem do documento, o que afasta a presunção de
má-fé descrita nos incisos I, II e III do art. 792 do Código de Processo Civil.
Resta, contudo, a hipótese prevista no inciso IV do referido art. 792 do CPC, que expressamente prevê a
existência de fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o
devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
Segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “de regra, a caracterização da fraude de
execução exige a ocorrência de litispendência, esta caracterizada pela citação válida do devedor no
processo de conhecimento ou de execução” (REsp n. 799.440/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 15/12/2009).
Nesse particular, convém ressaltar que a presente ação não possuía, em sua origem, caráter executório ou
real, tratando-se de Prestação de Contas Eleitoral.
De acordo com o contido nos autos, a venda foi efetivada em 17/12/2019, com registro no CRI competente

Num. 43573823 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
em 06/01/2020 (id. 42988368, R 08), sendo que a petição da Embargada que deu início à fase executória foi
protocolada somente em 04/09/2020 (id. 9580366), afastando, desse modo, a possibilidade de
reconhecimento de fraude à execução, ante o não preenchimento da condição contida no art. 792, IV, do
CPC:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:
[...]
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à
insolvência;
(Destaques acrescentados)

A despeito de que o devedor tomou inequívoca ciência da condenação judicial à restituição de valores ao
erário, determinada por meio do Acórdão nº 54.761 (id. 3903416), em 09/07/2019, consoante certidão de
publicação constante do id. 3940866, não tendo sido interposto qualquer recurso (id. 7535116), fato é que,
ao tempo da alienação do imóvel inexistia ação executiva contra si em trâmite.
De rigor notar, ainda, que a Exequente nada produziu de prova oral no que concerne aos fatos narrados,
especialmente quanto aos motivos da aquisição e venda da propriedade ou mesmo quanto às negociações,
origem dos recursos utilizados para pagamento, data de imissão na posse do imóvel, divergências de datas
nas escrituras, razão do desmembramento da escritura quando já havia ordem judicial de penhora etc.
A fraude à execução, além de exigir a concomitância de ação executiva e alienação, demanda também prova
robusta dos fatos que circundam o negócio jurídico, não podendo ser presumido a partir do histórico contido
na matrícula ou do parentesco entre vendedor e comprador.
Ademais, inexistindo ação executiva precedente, é de se caracterizar, se o caso, a fraude contra credores,
prevista nos arts. 158 a 165 do Código Civil, a exigir dilação probatória.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do
CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução,
exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé” (AgInt no REsp 1877279 / SP,
Rel. Min. RAUL ARAUJO, j. 10/10/2022).
Ao contrário do asseverado pela Exequente, o parentesco de LUIZ ANTONIO FERREIRA com o devedor,
especialmente quando em grau mais distante (sobrinho), não é suficiente, por si só, para se presumir que
tinha ciência da situação financeira do tio, ou que este respondia a processos em vários âmbitos do Poder
Judiciário que poderiam levar à penhora e expropriação do bem que pretendia adquirir. Para tanto, seria
necessário produzir prova da relação de proximidade afetiva, o que não ocorreu.

Num. 43573823 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36

6. Da segunda alienação à IZABEL CRISTINA ALVES

De acordo com o contido na Matrícula nº 7.133 (id. 42988368), após a venda da propriedade para os
Primeiros Embargantes, levada a registro no CRI do 2º Ofício de Cruzeiro do Oeste/PR em 06/01/2020 (R
08), o imóvel foi desmembrado em duas novas matrículas (21.231 e 21.322), em 20/08/2021 (AV 09 e AV
10), sendo encerrada na mesma data.
Na sequência, conforme consta da Matrícula nº 21.321 (id. 42988369), foi vendido à Segunda Embargante
IZABEL CRISTINA ALVES a parte desmembrada equivalente a 6,6308 hectares, conforme escritura de
compra e venda do serviço distrital de Moreira Sales/PR, registrada em 21/10/2021 (R 01).
Aduz a Segunda Embargante que, no ato da averbação da compra, foram apresentadas todas as certidões
negativas necessárias em nome dos vendedores, ora Primeiros Embargantes, bem como que inexistia
qualquer restrição oriunda da Justiça Eleitoral na matrícula do imóvel (id. 42935050). Juntou, na ocasião da
oposição dos Embargos, rascunho da escritura de compra e venda, sem registro ou assinatura (id.
42935057).
A Exequente, por seu turno, rebateu a versão apresentada pela Segunda Embargante, salientando tratar-se
ela de pessoa esclarecida e com trânsito no meio político local, tal qual o Executado, visto ocupar o cargo de
Vice-Prefeita de Mariluz/PR (id. 42967287).
Após a conversão do julgamento em diligência (id. 42978349), a Segunda Embargante manifestou-se nos
autos (id. 42989965), juntando as declarações de imposto de renda referentes aos exercícios financeiros de
2018 a 2021 (ids. 42990466, 42990467, 42990468 e 42990469), além de microfilmagem dos cheques
supostamente dados em pagamento pela compra do imóvel em questão (id. 42990470).
Novamente, a presunção da má-fé não é admitida no ordenamento jurídico pátrio, devendo inevitavelmente
derivar de prova produzida nesse sentido ou da expressa previsão legal.
Em relação à situação financeira e patrimonial dos Primeiros Embargantes, nada havia que pudesse levar à
conclusão de que seriam, ao tempo da alienação, insolventes ou que o imóvel alienado, sob nova matrícula,
poderia sofrer constrição judicial.
O desmembramento do imóvel, sobre o qual pendia ordem de averbação de penhora (id. 41531966, pp. 42-
43), permitiu que a venda sucessiva se desse sem maiores percalços, uma vez que a transferência da
propriedade “limpou” o histórico de execuções e ações judiciais que de outra forma teriam constado das
certidões de distribuição apresentadas.
Contudo, é preciso analisar as circunstâncias fáticas envolvidas nessa transação comercial, não bastando,
para sua validade, a mera aparência, dado o próprio caráter dissimulado da fraude, sempre conduzida de
modo a parecer legítima.
Nesse aspecto, insta consignar que nenhuma prova foi produzida pela Exequente, limitando-se a presumir a

Num. 43573823 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
ocorrência da fraude baseada exclusivamente na ocupação de cargo político pela Segunda Embargante.
Apesar do valor de compra declarado do imóvel, conforme escritura de compra e venda (id. 42935057) e
Matrícula nº 21.321 (id. 42988369), ser de R$ 140.900,00, sendo que, em pagamento, foram dados dois
cheques (id. 42990470) que, somados, totalizam R$ 150.000,00, gerando uma diferença não justificada, a
menor, equivalente a R$ 9.100,00, nenhuma prova oral foi produzida no sentido de esclarecer os fatos, não
sendo admissível a presunção de má-fé das partes.
Outro ponto que demanda esclarecimentos por meio de dilação probatória, não requerida, é o fato de que os
pagamentos foram efetuados em 16/12/2020 e 17/12/2020 (compensados na mesma data), 10 meses antes da
lavratura da escritura de compra e venda, que deu quitação à Segunda Embargante pela aquisição.
Aliás, não houve qualquer explicação acerca do motivo pelo qual referida escritura não foi lavrada já em
dezembro de 2020, quando quitado integralmente o preço, o que, conforme dito alhures, não gera presunção
de ilegalidade ou fraude, especialmente porque não houve produção de provas capazes de demonstrar que a
Segunda Embargante não tomou posse do bem já naquela data.
Todas essas circunstâncias, portanto, não conduzem à conclusão de que a segunda alienação, feita pelos
Primeiros Embargantes à IZABEL CRISTINA ALVES, teve a única finalidade de dar a aparência de
regularidade a negócio jurídico maculado pela fraude, a fim de livrar ao menos parte do patrimônio do
Executado do risco de constrição judicial decorrente dos vários processos a que responde.
Tal conclusão demandaria a produção de provas, que não foram requeridas pela Exequente.

7. Da segunda alienação à RODRIGO CARDIGA FERNEDA e Esposa

A situação envolvendo a alienação da outra parte desmembrada da propriedade original para os Segundos
Embargantes RODRIGO CARDIGA FERNEDA e VIVIANE GASPAR RIBEIRO FERNEDA,
consubstanciada no registro “R 01” da Matrícula nº 21.322 (id. 42988370), guarda grandes semelhanças
com a venda realizada para IZABEL CRISTINA ALVES, com diferenças pontuais.
De modo semelhante, a negociação e pagamento da aquisição muito antes da lavratura da escritura de
compra e venda da propriedade, sem que tenha sido juntado aos autos qualquer documento que comprove o
prévio acerto, para garantia do negócio, como uma promessa de compra e venda, nos termos dos arts. 1.417
e 1.418 do Código Civil.
Ainda, não houve demonstração de auferimento de renda pelos adquirentes para arcar com o pagamento do
imóvel (R$ 65.000,00 - id. 43023209).
Os Embargos de RODRIGO e VIVIANE foram apresentados em conjunto com IZABEL (id. 42935050),
com idêntica defesa da tese de que não tinham conhecimento sobre a existência de processo em fase de
execução contra o devedor, JOSÉ ALEXANDRE, dado que a aquisição foi feita a partir de LUIZ

Num. 43573823 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
ANTONIO e ELIANDRA.
Como documentos probatórios da regularidade do negócio e, consequentemente, da boa-fé dos adquirentes,
os Segundos Embargantes apresentaram a escritura de compra e venda, devidamente registrada (id.
42935056), e os recibos dos pagamentos efetuados, tendo o pai do Embargante, Arlindo Ferneda Filho,
como beneficiário (id. 42990475).
Novamente, da mesma forma como verificado no negócio envolvendo a parte da propriedade desmembrada
vendida para IZABEL, confrontando-se os recibos dos pagamentos, constantes do id. 42990475, e o registro
da alienação feita a RODRIGO e VIVIANE na Matrícula nº 21.322 (R 01), tem-se que o pagamento ocorreu
em data muito anterior ao da formalização da transação comercial.
De acordo com os recibos trazidos aos autos pelos Segundos Embargantes (id. 42990475), os pagamentos
foram efetuados pelo pai de RODRIGO, sendo datados de 15/10/2020, 16/12/2020, 20/01/2021, 11/03/2021
e 18/05/2021.
Contudo, conforme já ponderado anteriormente, isso, por si só, não é suficiente para se presumir que as
partes tenham agido em conluio para frustrar os atos de execução na presente ação.
Tal tese demanda a produção de provas das circunstâncias fáticas que envolvem todo o negócio jurídico, tais
como a data da efetiva imissão dos compradores na posse do bem adquirido, se havida; a razão pela qual os
pagamentos foram efetuados pelo pai do adquirente; a declaração da transação comercial na declaração
fiscal do responsável pelos pagamentos; os motivos pelos quais a compra foi efetuada etc.
Ademais, do próprio memorial descritivo do imóvel objeto da Matrícula nº 21.322 (id. 42988370), verifica-
se que RODRIGO CARDIGA FERNEDA é proprietário de imóvel confrontante, o que, às míngua de prova
em sentido contrário, pode justificar o próprio interesse na aquisição.
Não se mostra comprovada, portanto, a má-fé dos envolvidos nas transações comerciais, supostamente
realizadas no intuito de impedir inevitável ato de constrição judicial decorrente dos vários processos a que
responde o devedor, ora Executado.

8. Conclusão

Da falta de provas das circunstâncias que cercam todas as transações envolvidas no negócio, bem como pela
documentação juntada pelos Embargantes, decorre, pois, a conclusão de que não restou adequadamente
comprovada a alegada fraude à execução.
Ainda, ausente prova de que a alienação havida tenha levado o devedor ao estado de insolvência, exigência
fundamental para a configuração da aludida fraude.
Havendo outros imóveis em nome do devedor, incumbe à Exequente promover os atos necessários à

Num. 43573823 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
satisfação de seu crédito.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE o pedido de reconhecimento de fraude e, via de
consequência, os embargos de terceiros PROCEDENTES, na forma da fundamentação.
Ante a sucumbência, condeno a Embargada em honorários advocatícios em favor dos Embargantes, que fixo
em 10% sobre o valor declarado de compra de cada imóvel, com fundamento no art. 827, § 2º, do CPC e
Súmula 303/STJ.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0603343-72.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL -
EXECUTADOS: ELEICAO 2018 JOSE ALEXANDRE FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL, JOSE
ALEXANDRE FERREIRA - Advogados dos EXECUTADOS: OSVALDO CASSIMIRO DOS
SANTOS FILHO - PR59838, ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS - PR31114 - TERCEIROS
INTERESSSADOS: LUIZ ANTONIO FERREIRA, ELIANDRA MARCIA VIEIRA - Advogado dos
TERCEIROS INTERESSADOS - MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - PR54270 -
TERCEIROS INTERESSADOS: IZABEL CRISTINA ALVES, RODRIGO CARDIGA FERNEDA,
VIVIANE GASPAR RIBEIRO FERNEDA - Advogado dos TERCEIROS INTERESSADOS:
MARCOS ALBERTO SANTUCCI - PR75954.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou os embargos de terceiros procedentes, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,

Num. 43573823 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/04/2023 02:22:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042702220343000000042536890
Número do documento: 23042702220343000000042536890
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/05/2023 12:39:36
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.04.2023.